Tribunal: TJSP
Processo: 0001583-41.2015.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AMEAÇAS E LESÃO CORPORAL ATESTADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, PELO TESTEMUNHO DO FILHO DO CASAL E PELA FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO – PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS, FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL, NÃO COMPORTANDO

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AMEAÇAS E LESÃO CORPORAL ATESTADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, PELO TESTEMUNHO DO FILHO DO CASAL E PELA FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO – PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS, FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL, NÃO COMPORTANDO ABRANDAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001583-41.2015.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
GILMAR RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116
Apelante: Gilmar Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 22.075
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO
DOMÉSTICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

AMEAÇAS E LESÃO CORPORAL ATESTADA
PELA
PALAVRA
DA
VÍTIMA,
PELO
TESTEMUNHO DO FILHO DO CASAL E PELA
FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO PENA E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS,
FIXADOS
NO
MÍNIMO
LEGAL,
NÃO
COMPORTANDO
ABRANDAMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Gilmar
Rodrigues contra a r. sentença de fls. 303/309, que o condenou
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, e 147, caput,
na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 04 meses e 10 dias de detenção, em regime
inicial aberto.
Inconformado,
recorre
(fls.
324/326),
pleiteando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o abrandamento da reprimenda
imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
330/331).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 343/355).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02): “por
volta das 04h00min do dia 23.12.2014, na Rua Projetada, 32, esquina
com a Rua Renato Ribeiro José da Rosa, nesta cidade e comarca,
GILMAR RODRIGUES, qualificado a fls. 02 e 11, no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade
física de sua companheira Ana Paula Maria da Silva, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve descritas na ficha de atendimento (fls.
26 e 50/51) e a ameaçou de morte”.
Segundo o apurado, “a vítima e o denunciado
vivem em união estável há mais de dez anos e não têm filhos. Na data
dos fatos, o denunciado, que estava embriagado, segurou os braços de
Ana Paula e a agrediu com chutes, causando hematomas na lateral do
seu braço esquerdo e em sua perna direita conforme ficha de atendimento
(fls. 50/51) bem como ameaçou “matá-la com facadas”. Os fatos foram
presenciados pelo filho da ofendida Nicolas Aparecido da Silva”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), ficha de atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
4
ambulatorial (fls. 62/64), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima Ana
Paula Maria da Silva, e pelo depoimento de Nicolas Aparecido
da Silva, filho do casal.
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima, em sua oitiva judicial, apresentou
depoimento com riqueza de detalhes, “confirmando que recebeu
ameaças de morte, foi ameaçada com uma faca, que sempre foi agredida
pelo réu, que este sempre fez uso de bebidas alcóolicas e que o filho
presenciou os fatos. Ele chegou a dizer que iria me matar” (sic, fl. 240).
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se
de
irrecusável
valia,
especialmente
porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença
de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que em crimes cometidos no
âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima
possui especial relevância, pois são cometidos longe
de testemunhas oculares, aproveitando-se o agressor
do vínculo que mantém com o ofendido.” (TJ/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
5
Apelação
no
0006425-60.2011.8.26.0292,
4a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, 05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha, como ficou conhecida a Lei
n. 11.340/06, foi criada com o intuito de coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Assim, em casos de violência doméstica praticada no
interior da residência dos envolvidos, longe de
testemunhas,
a
palavra
da
vítima
tem
preponderância sobre a do acusado, sobretudo se
coerente com os demais elementos circunstanciais
coligidos ao conjunto probatório” (TJ/SC, Apelação Criminal no
2011.091697-2,
de
Chapecó, rel. Des. Torres Marques, 02.03.2012).
Corroborando as declarações da vítima, a
testemunha Nicolas Aparecido da Silva, filho do casal,
confirmou a versão apresentada por sua genitora, declarando em
juízo “que o réu machucou sua genitora, que este pegou uma faca para
feri-la, que na época morava com a mãe e interferiu nos fatos e que eram
ameaçados constantemente” (sic, fl. 241).
Na fase inquisitiva, o acusado negou os fatos,
narrando “que houve apenas uma discussão e assumiu que às vezes faz
uso de bebidas alcoólicas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
6
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Gilmar
Rodrigues, novamente “negou as agressões e as ameaças, afirmando
ter parado de beber há 8 meses” (sic, fl. 243).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do
apelante, quando deduz versão exculpatória, produzir elementos
probatórios
aptos
a
demonstrar
sua
ausência
de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do
Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
Não merece guarida, portanto, a tese de
insuficiência de provas.
A
r.
sentença
ainda
consignou:
“Resta
indubitável a prática delituosa do acusado, vez que toda a prova
produzida nos autos leva essa conclusão, a ficha de atendimento às fls.
62-64, dá sustentação à procedência da demanda. Com efeito, toda a
prova oral produzida vai na mesma direção, apontando que o acusado é
violento e que, por vezes, já agrediu sua companheira. No caso dos autos
as lesões constatadas são congruentes com o relato da vítima. Não
obstante, o depoimento da vítima é firme em afirmar que foi agredida
pelo réu, diante de uma discussão acalorada entre as partes. A tese da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
7
defesa de que o réu não cometeu os delitos restou solitária nos autos,
uma vez que houve a confirmação do delito cometido pelo filho da
vítima. Por fim, sendo o fato típico, antijurídico e o réu culpável, passo a
fixação da pena” (sic, fls. 305/306).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Em relação à dosimetria da pena, anoto que o
pleito defensivo subsidiário é inócuo, uma vez que a reprimenda
já foi fixada no mínimo legal.
Na
primeira
fase,
considerando-se
as
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, foram as penas-base
fixadas no mínimo legal, ou seja, 03 meses de detenção para o
crime de lesão corporal, e 01 mês de detenção para o crime de
ameaça.
Na segunda fase: Configurada a agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP, a pena, em relação ao delito de ameaça
foi majorada, perfazendo 01 mês e 10 dias de detenção,
permanecendo inalterada para o crime de lesão corporal.
Na terceira fase: Ausentes causas de aumento
ou diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Ao final, conforme disposto no artigo 69, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001583-41.2015.8.26.0116 -Voto no
8
Código Penal, foram as penas somadas, resultando em 04 meses
e 10 dias de detenção.
Em observância às regras do artigo 33, caput, e
§ 2o, do Código Penal foi acertadamente fixado o regime aberto
para início de cumprimento de pena.
Não é admissível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que os
crimes foram praticados mediante grave ameaça e violência,
havendo vedação expressa na súmula 588 do Col. STJ1 e no art.
44, inc. I, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
1 STJ Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.